Tribunal: STF
Processo: RE 1413698
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. QUERELA NULLITATIS. DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA POR AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 775 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. Esta CORTE decidiu, no julgamento do RE 598.650 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4/11/2021, Tema 775), que, apesar de a competência para apreciação da ação rescisória contra decisão de Juiz de Direito ser, em regra, do respectivo Tribunal de Justiça, a presença da União atrai a competência absoluta do art. 109, I, da Constituição Federal, sendo estabelecida a seguinte tese de repercussão geral: “Compete ao Tribunal Regional Federal processar ação rescisória proposta pela União com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado proferida por juiz estadual, quando afeta interesses de órgão federal". 



    2. Razões de decidir que se aplicam à hipótese de ação anulatória (“querela nullitatis”) ajuizada por autarquia federal em face de decisão da Justiça Estadual que afeta seus interesses.



    3. A intervenção de entidade autárquica federal em ação anulatória (“querela nullitatis”) de decisão da Justiça Estadual atrai a competência absoluta da Justiça Federal. 



    4. Agravo interno provido.